Tribunal: TCU
Processo: 007.719/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8944/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. José Orlando Gonçalves da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.719/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Alcides da Silva Fonseca (XXX.120.948-XX); Bruno Saturnino Braga (XXX.539.501-XX); Eli Loria (XXX.206.507-XX); Jairo Correa de Sa (XXX.118.857-XX); José Orlando Gonçalves da Silva (XXX.937.587-XX); Reynaldo Jose Canabarro (XXX.482.397-XX); Sergio Lincoln Martins dos Santos (XXX.631.837-XX); Stella Maris Guedes Oliveira (XXX.782.497-XX); Terezinha Rossi (XXX.343.388-XX); Walter Goncalez (XXX.838.138-XX) 1.2. Entidade: Comissão de Valores Mobiliários 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria do sr. José Orlando Gonçalves da Silva, traga aos autos a memória de cálculo da média das remunerações de contribuição do interessado.